Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-59.2023.8.11.0094
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000708-59.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA ENCANTADO LTDA - CNPJ: 73.942.492/0001-08 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), CARTORIO DE PAZ E NOTAS DO DISTRITO DE PARANORTE - CNPJ: 97.469.597/0001-50 (APELADO), EDVALDO LUIZ DE OLIVEIRA (APELADO), EDVALDO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 340.312.861-04 (APELADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), CARTORIO DE PAZ E NOTAS DO DISTRITO DE PARANORTE - CNPJ: 97.469.597/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE CONTIGUIDADE ENTRE IMÓVEIS. REQUISITO ESSENCIAL DO ART. 234 DA LEI No 6.015/73. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de escritura pública de unificação de matrículas imobiliárias, sob o fundamento de inexistência de vício invalidante apto a comprometer o ato registral.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial técnica, seguido do julgamento antecipado da lide, configurou cerceamento de defesa, diante da necessidade de apuração técnica acerca da contiguidade entre os imóveis objeto da unificação registral.

III. Razões de decidir

3.
O art. 234 da Lei no 6.015/1973 condiciona expressamente a fusão de matrículas imobiliárias à existência de contiguidade entre os imóveis pertencentes ao mesmo proprietário, tratando-se de requisito essencial para a validade do ato registral.

4.
A controvérsia instaurada nos autos possui natureza eminentemente fática e técnica, pois demanda a verificação da real localização e individualização das áreas envolvidas, circunstância que exige conhecimentos especializados em agrimensura, topografia e geodésia.

5.
O juízo de origem incorreu em contradição ao indeferir a prova pericial sob o fundamento de irrelevância técnica da discussão e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido em razão da ausência de comprovação do fato constitutivo alegado pela autora.

6.
A consequência jurídica pretendida
de
nulidade da unificação registral depende necessariamente da demonstração do suporte fático correspondente, consistente na ausência de contiguidade entre os imóveis, circunstância cuja comprovação reclama produção de prova técnica especializada.

7.
O poder instrutório conferido ao magistrado pelo art. 370 do CPC não autoriza o indeferimento de prova essencial ao deslinde da controvérsia, sobretudo quando sua produção se revela indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.

8.
O julgamento antecipado da lide somente se legitima quando inexistente necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC, hipótese não configurada no caso concreto, em que a prova pericial se mostra imprescindível à elucidação de fato controvertido central.

9.
Configura cerceamento de defesa o julgamento desfavorável à parte em razão da ausência de prova cuja produção foi tempestivamente requerida e indevidamente obstada pelo próprio juízo processante.

10.
Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com realização da prova pericial requerida e apreciação posterior das demais matérias suscitadas pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

11.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial técnica requerida.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial técnica indispensável à comprovação de fato controvertido essencial ao deslinde da controvérsia.

2. O julgamento antecipado da lide pressupõe a desnecessidade de dilação probatória, sendo nula a sentença proferida sem oportunizar à parte a produção da prova requerida e pertinente.

3. A validade da unificação de matrículas imobiliárias exige a demonstração da contiguidade entre os imóveis, nos termos do art. 234 da Lei no 6.015/1973.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por
AGROPECUÁRIA ENCANTADO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT que, nos autos da Ação Ordinária no 1000708-59.2023.8.11.0094, ajuizada em face de
EDVALDO LUIZ DE OLIVEIRA
, julgou improcedente o pedido inicial.

Na origem, a Autora, ora Apelante, ajuizou a demanda
visando o cancelamento da Escritura Pública de Unificação
lavrada no Livro E-03/Aux., fls. 113EV,
pelo então Cartório do Distrito de Catuaí, que fundiu as matrículas no 6.223 e no 8.291 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, dando origem à matrícula no 9.656 e, posteriormente, à atual matrícula no 2.573 do CRI de
Tabaporã
/MT.

A causa de pedir centra-se na alegação de que a unificação é nula por desrespeitar o requisito de contiguidade previsto no art. 234 da Lei de Registros Públicos, uma vez que a matrícula no 6.223 estaria "deslocada" e não corresponderia fisicamente à área de posse da Autora, impedindo a regularização do imóvel por meio de georreferenciamento (ID 359571870).

A ação foi inicialmente proposta em face do CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS DO DISTRITO DE PARANORTE. Em contestação (ID 359571897), a serventia arguiu sua ilegitimidade passiva. A Autora, então, requereu a substituição do polo passivo para incluir o Sr. EDVALDO LUIZ DE OLIVEIRA, tabelião responsável, o que foi deferido (ID 359572853).

O novo Requerido, ora Apelado, apresentou contestação (ID 359572881), arguindo, em preliminar, decadência, sua ilegitimidade passiva (pois a escritura teria sido lavrada por outro tabelião, Sr. Roberval Munhoz, do extinto Cartório de Catuaí), ausência de interesse processual (ante a existência do Provimento no 63/2014-CGJ/MT) e impugnação ao valor da causa. No mérito, defendeu a regularidade do ato e a ausência de prova do vício, pugnando pela improcedência.

Intimadas a especificarem provas, a Autora requereu a produção de prova pericial para "demonstrar o deslocamento da matrícula no 6.223" (ID 359572888), enquanto o Requerido pugnou pelo julgamento antecipado (ID 359572890).

Sobreveio a sentença recorrida (ID 359572891), na qual o douto magistrado indeferiu a prova pericial por considerá-la impertinente, por entender que "
dados que, ainda que apurados, não têm aptidão para demonstrar nulidade do registro
". Após rejeitar as demais preliminares, julgou o mérito improcedente, sob o fundamento de que a alegação da Autora se resumiria a uma "inconveniência prática" e que o cancelamento do registro é
medida
excepcional, não cabível no caso.

Inconformada, a Autora interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 359572896). Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial, que seria indispensável para comprovar a ausência de contiguidade entre os imóveis.

Argui, também em preliminar, a nulidade por ausência de fundamentação, por não ter o juízo enfrentado a tese de nulidade absoluta.

No mérito, reitera que a falta de contiguidade viola o art. 234 da Lei no 6.015/73, gerando nulidade absoluta do ato, e que as vias administrativas sugeridas pela sentença são ineficazes para sanar o vício. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da condenação em honorários advocatícios, para que sejam fixados por equidade.

Em contrarrazões (ID 359572901), o Apelado requer o não provimento do recurso, reiterando as preliminares de mérito arguidas em contestação (decadência, ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual) e, em sede de preliminar de contrarrazões, pede a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa. No mérito, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, e o preparo foi regularmente efetuado (ID 359572897 e 359572898). As partes são legítimas e possuem interesse recursal. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia registral, impõe-se a análise da preliminar de nulidade da sentença por
CERCEAMENTO DE DEFESA
, arguida pela Apelante.

Sustenta a recorrente que o indeferimento da prova pericial, seguida do julgamento antecipado da lide em seu desfavor, violou seu direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a perícia
técnica requisitada
era o meio idôneo e indispensável para comprovar o fato constitutivo de seu direito
-

a ausência de contiguidade entre os imóveis cujas matrículas foram unificadas.

A
ssim, a
questão central submetida à apreciação do Judiciário, desde a petição inicial, é a verificação da validade de uma escritura pública de unificação de matrículas imobiliárias.

O fundamento jurídico invocado para a nulidade do ato é a suposta violação ao art. 234 da Lei no 6.015/1973, que estabelece como requisito essencial para a fusão de matrículas a contiguidade dos imóveis. A norma
em suma
é clara
ao dispor
:

“
Art. 234 - Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário, constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas.
”

A tese da Apelante é de que um dos imóveis originários, descrito na matrícula no 6.223, está "deslocado", ou seja, sua representação tabular não coincide com a realidade física ocupada, fazendo com que ele não seja, de fato, contíguo ao imóvel da matrícula no 8.291.

A comprovação dessa alegação é, portanto, uma questão eminentemente fática e técnica, que depende de conhecimentos de agrimensura, topografia e geodésia para ser devidamente elucidada.

O juízo
a quo
, ao proferir a sentença, indeferiu a prova pericial ao argumento de que os dados geométricos e topográficos "não têm aptidão para demonstrar nulidade do registro", por se tratar de tese "eminentemente jurídica" (ID 359572891).

Em seguida, julgou a lide improcedente por entender que a Apelante não demonstrou um "vício invalidante", mas apenas uma "inconveniência prática" para o georreferenciamento.

Ora, a decisão de primeiro grau incorreu em manifesta contradição e, consequentemente, em cerceamento de defesa. Ao passo que qualificou a controvérsia como puramente jurídica, negou à parte o direito de produzir a prova técnica que estabeleceria a premissa fática da qual dependeria

a consequência jurídica
(
nulidade
)
.

O fato
da
consequência ser jurídica (nulidade do ato) não torna a prova do fato que a gera
,
ausência de contiguidade
,
juridicamente irrelevante. Pelo contrário, a comprovação do fato é condição
sine

qua
non
para a aplicação da norma.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Contudo, tal poder não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

No caso em tela, a prova pericial não se mostrava inútil ou protelatória
,
ao contrário, era essencial e pertinente.
Isso porque a
questão não é de mera "inconveniência prática".

A contiguidade é um requisito legal expresso para a validade do ato de unificação
, e a
sua ausência
como alegada
, se comprovada, pode, em tese, configurar a nulidade absoluta do negócio jurídico por não revestir a forma prescrita em lei (art. 166, IV, do Código Civil), vício que, por sua natureza, não se convalesce pelo tempo (art. 169 do Código Civil).

A controvérsia instaurada não é meramente de direito. Trata-se de disputa que envolve a apuração da real
de individualização e localização dos imóveis.

Ao impedir a produção da prova e, em seguida, julgar o mérito contra a parte que dela necessitava para comprovar suas alegações, o juízo de origem incorreu em claro cerceamento de defesa, tornando nula a sentença.

Nesses termos, o
julgamento antecipado pressupõe a desnecessidade de provas (Art. 355, I, CPC). No entanto, havendo
pedido expresso de produção de prova
pericial
a comprovação de ponto controvertido
, o juízo não poderia julgar contra
o
ré
u
sob o argumento de "falta de prova"
(artigo 373,
inc
I do CPC)
cuja realização ele mesmo omitiu. Trata-se de hipótese clássica de cerceamento de defesa reconhecida pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
1.648.232/SP
).

A propósito
, a
jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de provas para o esclarecimento de fatos controvertidos relevantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.

(N.U 1046231-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2022,
Publicado
no DJE 30/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE RENOVAÇAO DA AUDIÊNCIA, COM OPORTUNIZAÇÃO DA INQUIRAÇÃO DE TESTEMUNHA -
RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA.

Há que ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal que parece ser a única capaz de esclarecer a dinâmica do acidente.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal.” (N.U 0002161-83.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022,
Publicado
no DJE 19/05/2022)

Destarte, são situações essas, relevantes e pertinentes agitados no processo, mercê de que levam acreditar na necessidade de provas outras, a consubstanciar de fato no pleno exercício de defesa à parte, a produção de provas ao interesse de se desincumbir de seu ônus processual a proceder
os
pedidos
iniciais
.

Deve ser visto que o princípio constitucional da ampla defesa
,
entende-se como a forma que o litigante possui em usar o contraditório, com todas as provas possíveis que estiverem ao seu alcance.

Trata-se de um dever imposto, de forma cogente, a todos os juízos e tribunais, em fiel observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo tribunal Federal.

Assim, verifica-se que, na seara recursal, a parte protestou pela produção de prova
pericial técnica
, a qual, no caso em apreço, revela-se de elevada relevância para o esclarecimento da verdade real, por incidir sobre ponto controvertido essencial. Desse modo, o indeferimento de tal prova configura inequívoca ofensa às garantias previstas no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.

Neste viés, anula-se sentença que descortinou desta necessidade para que, retornando o feito ao juízo de primeiro grau, esta prova seja colhida, além de outras necessárias ao esclarecimento deste ponto controvertido

Fica prejudicada, por conseguinte, a análise das demais matérias arguidas no recurso de apelação e nas contrarrazões, inclusive as preliminares de mérito e a impugnação ao valor da causa, que deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a regular instrução processual.

Ante o exposto,
ACOLHO
a Preliminar de nulidade da sentença por
Cerceamento
d
e Defesa
e, por consequência,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para
CASSAR
a sentença
de primeiro grau
, determinando o retorno dos autos à Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT para que seja reaberta a fase de instrução, com a produção da prova pericial requerida pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026